Tribunal: TCU
Processo: 028.441/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra deliberação que julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos referentes aos Programas de Proteção Social Básica e Especial (PSB e PSE), dos exercícios de 2010 e 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Bruno Gustavo Araújo Loureiro contra o Acórdão 3.539/2018, mantido pelo Acórdão 11254/2018-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. considerar iliquidáveis as presentes contas, ordenar o seu trancamento e arquivar este processo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/92; 9.3. informar o recorrente quanto ao teor desta decisão.